Tribunal: TJES
Processo: 5001085-02.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001085-02.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATANIA DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FATO NOTÓRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM NA CIDADE DE MARIANA-MG. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM E DOS REJEITOS DE MINÉRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, VISANDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES (ID 2799). INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (ID 43915). DESPACHO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO (ID 546598). ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO PRONUNCIAMENTO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO PRECEDENTE DO IRDR 40/2016 E RI 0017173-74.2015.8.08.0014. MATÉRIA PACIFICADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO SUSCITADA. CONTRARRAZÕES APRESENTADA E EXAMINADA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.